Tribunal: TJDFT
Processo: 0760860-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB - REMOÇÃO PARA ADOLESCENTRO - ATIVIDADE PRÓPRIA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
2. O Decreto Distrital no 19.620/98 instituiu o Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente, ADOLESCENTRO, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, notadamente, de adolescentes em situação de risco e seus familiares.
3. Portanto, embora não se denomine o ADOLESCENTRO como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
4. No caso dos autos, o recorrente encontra-se lotado no ADOLESCENTRO desde 06/09/2019 sem receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, apesar de desempenhar atividade (psicólogo) caracterizada como de assistência à saúde. Este tem sido o entendimento predominante nesta casa, como ilustram os seguintes precedentes: acórdão no 972679, Relator: Ângelo Passareli 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 20/10/2016; acórdão no 958573, Relator: Edilson Enedino das Chagas 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 18/08/2016.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas processuais em razão da isenção. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.